Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Não se evidencia a omissão alegada. A análise da necessidade de remessa do processo à contadoria pertence ao Juízo de primeiro grau responsável pelo cumprimento de sentença e não à Turma Recursal.

3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou qualquer outro vício.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.